Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704670-41.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS COSTA DO NASCIMENTO APELADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Josias Costa do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Associação Objetivo de Ensino Superior (Assobes), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados pretensão de condenação da ré à obrigação de fazer consistente em “autorizar a matrícula do aluno no curso superior na instituição da requerida, sob pena de responsabilização em perdas e danos”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. O art. 930, parágrafo único, do CPC, estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em análise dos autos, verifica-se que os presentes autos são, por certo, conexos à ação de conhecimento n. 0711761-22.2022.8.07.0009, que possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir, além de tramitar, igualmente, perante a 2a Vara Cível de Samambaia. No âmbito desse feito conexo, foi aviado Agravo de instrumento n. 0726491-65.2022.8.07.0000, distribuído à 8a Turma Cível deste e. Tribunal, que foi julgado por meio do Acórdão n. 1633769. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. UNIPLAN. ALUNO EGRESSO DA EJA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. CERTIFICAÇÃO NÃO VALIDADA. PRERREQUISITO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito vindicado, seja por meio da realização de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea. 3. A declaração de conclusão do ensino médio não é suficiente para viabilizar a matrícula nas disciplinas que faltam para concluir o Curso de Direito, pois as Instituições de Ensino Superior (IES) devem observar as normas editadas pelo Ministério da Educação, que exige a apresentação do respectivo diploma, expedido por instituição credenciada. Diploma não se confunde com declaração. 4. Os óbices à matrícula do agravante no último semestre do Curso de Direito não podem ser afastados pela instituição agravada nem supridos pelo Poder Judiciário. Sentença judicial não é diploma de conclusão de curso. O que os Juízes podem fazer, eventualmente, é assegurar direitos até a emissão do diploma, quando há essa possibilidade, em um prazo determinado. Não é o caso. O aluno sempre soube que deveria apresentar o diploma; a mora milita contra ele, não gerando os direitos que alega ter na ação proposta. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633769, 0726491-65.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022.) Desse modo, a teor do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81 do RITJDFT, observa-se a prevenção da douta 8a Turma Cível para análise e julgamento do presente feito, por se tratar de feito conexo à ação de conhecimento n. 0711761-22.2022.8.07.0009, conforme atestado na própria sentença de origem. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à douta 8a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens, promovendo-se a indispensável compensação. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora